Tribunal: TJDFT
Processo: 0739725-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739725-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EVANDRO DUARTE DE CASTRO AGRAVADO: ALDERINA PERES MACHADO DESPACHO O presente agravo de instrumento foi interposto em 09/12/2021; esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo em 13/12/2021; a carta de intimação via postal da agravada-executada foi expedida em 13/12/2021 e, conforme certidão expedida pela Secretaria em 16/09/2022, "até a presente data não houve devolução do A.R expedido em face da agravada" (id. 39322199). Nesses termos, diante do lapso de tempo transcorrido, ao agravante-credor para dizer, em cinco dias, se persiste o interesse no presente recurso e, em caso positivo, fornecer, no mesmo prazo, endereço apto à intimação da agravada-executada. Intime-se. Brasília - DF, 16 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora